Tribunal: STF
Processo: RHC 63439
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-15
Data de publicação: 1985-10-15

Ementa:
LIVRAMENTO CONDICIONAL. Requisitos. O  paragrafo  único  do
art. 83  do  Código  penal,  que  fixa  seus  novos  requisitos  (Lei
7.209/84), embora não exija, também  não  impede  exame  psiquiatrico
para constatação de condições pessoais que facam presumir não volte o
sentenciado a delinquir. Trata-se de meio  de  prova  legitimo,  para
formação do convencimento do juiz, que não pode ser obstado,  se  não
se mostra desarrazoado nem configura constrangimento  ilegal. "Habeas
Corpus" denegado.
          Recurso de "habeas corpus" improvido.